Tribunal: TJDFT
Processo: 0705466-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705466-67.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DA POLICIA CIVIL LTDA EMBARGADO: ESPÓLIO DE GONÇALO DA SILVA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: RUTH SILVA WEIZENMANN DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 41354269- Pág.1/13 e Id. 41363522- Pág.1/9, no prazo de 05 (cinco) dias. Após ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora